Tribunal: TCU
Processo: 040.483/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8310/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno, em sobrestar o julgamento do processo a seguir relacionado, nos termos preconizados no artigo 10, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c artigos 143, inciso V, alínea "c", e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, até a prolação da decisão final de mérito na Ação Ordinária 0052653.71.2015.4.01.3400 - 20a Vara Federal/DF, ainda em tramitação, em face da determinação, em sede do Agravo de Instrumento 0054647.52.2015.4.01.0000 - Tribunal Regional Federal da 1a Região, da suspensão da cobrança dos débitos tratados na presente tomada de contas especial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.483/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Trans21 - Locação, Turismo, Carga e Motoboy Eireli (11.101.232/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.